Tribunal: TJMT
Processo: 1023418-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023418-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ENGAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.024.555/0001-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM SURDI LTDA - CNPJ: 32.559.583/0001-81 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM SURDI LTDA - CNPJ: 32.559.583/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 10 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OBSTRUÇÃO DE VIA DE USO COLETIVO EM ZONA INDUSTRIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Engagro Armazéns Gerais Ltda. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória cumulada com tutela antecipada ajuizada por Construtora e Terraplanagem Surdi Eireli, determinou, em sede liminar, a paralisação de obras realizadas em área identificada como prolongamento da Rua Belo Horizonte, no Bairro Industrial de Lucas do Rio Verde, e a recomposição da via no prazo de cinco dias, sob pena de multa. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório, nega o caráter público da área e a existência de servidão, e afirma que os acessos da agravada não dependem da área bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da agravante configura violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência diante da obstrução de acesso a via utilizada pela coletividade e da alegação de uso consolidado da área como prolongamento de rua pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte contrária não viola o contraditório quando presente situação que justifique a medida
inaudita altera parte
, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC. O contraditório, nesse caso, é diferido no tempo e pode ser plenamente exercido por meio de recurso ou defesa posterior, como ocorreu no caso.

4.

O juízo de origem observou os requisitos do art. 300 do CPC ao identificar, com base na petição inicial, documentos e auto de constatação, a presença da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano (
periculum in mora
) decorrente da obstrução de via de circulação amplamente utilizada por empresas locais, configurando perigo à continuidade de atividades econômicas.

5.

As evidências colhidas, especialmente o relato do Oficial de Justiça e imagens históricas, demonstram que o local é utilizado como via pública há vários anos e que o bloqueio repentino compromete o acesso a ao menos cinco empreendimentos, além de afetar clientes e trabalhadores.

6.

A alegação de domínio privado da área, inexistência de servidão constituída e supostas irregularidades urbanísticas carecem de instrução probatória e não afastam, por si só, os elementos de verossimilhança e urgência exigidos para a concessão da tutela de urgência.

7.
O agravo de instrumento não é a via adequada para o exame de matérias que não foram apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância, e tampouco permite o enfrentamento exauriente de controvérsias que exigem dilação probatória.

8.

A decisão agravada não implica reconhecimento definitivo sobre a natureza pública da área, mas apenas preserva, de forma precária, o uso consolidado da via até que se esclareçam os fatos no processo principal, em respeito à função social da propriedade e à continuidade das atividades empresariais da região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte agravada é válida quando presente o risco de dano e a probabilidade do direito, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

2.

A obstrução de via utilizada coletivamente e consolidada como acesso em zona industrial configura situação de urgência apta a justificar a concessão de medida liminar.

3.

O agravo de instrumento não permite a análise de matérias dependentes de instrução probatória nem a antecipação de juízo sobre pontos não enfrentados pela decisão recorrida.

4.

A função social da propriedade pode justificar a manutenção provisória de uso coletivo de área privada, até esclarecimento definitivo sobre sua destinação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 10; 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ENGAGRO Armazéns Gerais Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Cominatória cumulada com Tutela Antecipada nº 1005252-72.2025.8.11.0045, movida por
Construtora e Terraplanagem Surdi Eireli
, que deferiu a tutela provisória de urgência determinando-lhe e ao Município de Lucas do Rio Verde a imediata paralisação de obras no local conhecido como prolongamento da Rua Belo Horizonte, Bairro Industrial, e a sua recomposição no prazo de cinco dias, sob pena de multa e demais cominações que possam advir da desobediência da ordem judicial (id. 300043353, p. 49/51).

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa, nos moldes do art. 10 do CPC, por ter sido proferida sem sua oitiva prévia, apoiando-se em documentos unilaterais e supostamente inverídicos apresentados pela agravada.

Alega que o imóvel objeto da controvérsia não constitui via pública, tampouco servidão de passagem, mas sim propriedade particular regularmente registrada em seu nome, não havendo interesse público na sua desapropriação.

Afirma que o histórico registral e os contratos de compra e venda demonstram que a própria agravada tinha pleno conhecimento de que seu imóvel não confrontava com a Rua Belo Horizonte, possuindo frente para o prolongamento do Anel Viário (Avenida da Fé), de modo que não necessita transitar pelo lote da agravante para ter acesso à via pública.

Aduz, outrossim, que os barracões da agravada foram construídos irregularmente, sem alvará de construção e em desconformidade com o Código de Obras Municipal, direcionados para o terreno da ré, em afronta às normas urbanísticas.

Defende também que não há qualquer asfaltamento público sobre o imóvel da ré, mas apenas britas colocadas clandestinamente pela autora após a construção irregular de seus barracões, não havendo comprovação de intervenção municipal na área.

Assevera inexistir servidão aparente ou passagem forçada, pois o imóvel da agravada possui acesso direto à Avenida da Fé, sendo indevido o uso forçado do terreno da ré.

Por fim, requer o provimento do recurso com a cassação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a sua reforma para afastar as tutelas liminares concedidas (id. 300033898).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo (id. 300955391).

A agravada, em manifestação juntada aos autos, sustenta que o traçado em questão integra o Sistema Viário/Plano Diretor do município, com prolongamento previsto para a Rua Belo Horizonte e Rua Maceió, tratando-se de via local projetada, de inequívoco interesse público. Apresenta imagens históricas de satélite, desde 2013 até 2025, para demonstrar que o ramal/rua de acesso é o elemento físico mais antigo e constante do perímetro, presente e desobstruído desde 2013, apenas posteriormente formalizado/denominado como Rua Belo Horizonte (id. 315526356).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender que não há interesse público na lide que justifique sua intervenção como
custos legis
(id. 315526356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade da decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando à agravante e ao Município de Lucas do Rio Verde a paralisação de obras e a recomposição do local denominado prolongamento da Rua Belo Horizonte, no Bairro Industrial de Lucas do Rio Verde.

Cumpre destacar, todavia, que, em relação ao Município de Lucas do Rio Verde, este Tribunal já se manifestou em recurso conexo (Agravo de Instrumento nº 1021397-47.2025.8.11.0000), ocasião em que suspendeu os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto às obrigações liminares impostas ao ente municipal, por ausência de demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do Município e os atos que ensejaram a concessão da tutela de urgência.

Portanto, a análise do presente recurso limita-se às obrigações impostas à agravante Engagro Armazéns Gerais Ltda.

Neste contexto, defende a agravante, inicialmente, que a decisão agravada teria violado o contraditório e o art. 10 do CPC, pois proferida sem sua prévia oitiva e com base em documentos unilaterais e supostamente inverídicos apresentados pela agravada.

Tais alegações, contudo, não merecem prosperar. Embora o contraditório deva ser, como regra, prévio e efetivo, o próprio art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC excepciona a necessidade de prévia manifestação da parte contrária
quando se tratar de concessão de tutela de urgência
. E é exatamente esse o caso dos autos. O juízo
a quo
, diante da plausibilidade jurídica da pretensão inicial e da evidente urgência dos fatos relatados, especialmente pela interrupção abrupta de acesso a empreendimento empresarial em zona industrial da cidade, atuou dentro da moldura legal ao proferir a decisão de forma
inaudita altera parte
, como autorizado pela legislação processual vigente.

Ressalte-se, ademais, que a legislação processual não suprime o contraditório nos casos de concessão de tutela de urgência
inaudita altera parte
, mas apenas o difere no tempo, garantindo à parte afetada plena oportunidade de se manifestar posteriormente, seja por meio da interposição de recurso, como efetivamente ocorreu no presente caso, seja no curso regular da lide, após a sua citação e apresentação de defesa.

Assim, não se pode falar em nulidade processual quando há previsão expressa de mecanismo reparador e o contraditório foi oportunamente exercido, como se verifica nos autos.

Superada essa questão, igualmente não assiste razão à agravante quanto à revogação da tutela de urgência sob o fundamento de ser titular formal do imóvel, inexistir servidão constituída e de que sua conduta teria observado a legalidade, pois tais alegações, ainda que relevantes sob a ótica do mérito da demanda, não afastam os elementos de verossimilhança e urgência que justificaram a medida antecipatória.

Como se sabe, a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a conjugação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou o perigo da demora na prestação jurisdicional.

No caso concreto, tais requisitos foram demonstrados de forma suficiente à luz da cognição sumária própria da fase em que se encontra o processo de origem.

Com efeito, a plausibilidade do direito invocado encontra respaldo nos elementos colacionados à petição inicial e nas provas pré-constituídas que a instruem, em especial no relato circunstanciado do Oficial de Justiça que, após diligência
in loco
, constatou: a) a existência de via asfaltada há vários anos, identificada localmente como prolongamento da Rua Belo Horizonte, cuja utilização se dava de forma contínua por diversas empresas estabelecidas no Setor Industrial II; b) a presença de valetas escavadas transversalmente ao leito da via, com nítido bloqueio à circulação de veículos, comprometendo diretamente o acesso às atividades comerciais e operacionais de, ao menos, cinco empreendimentos lindeiros; e c) a utilização da via de forma irrestrita e como se pública fosse, conforme informações de comerciantes e usuários habituais do local (id. 300043353, p. 19/20).

Tais elementos, somados ao fato de que a matrícula do imóvel da agravante aparenta ter sido constituída apenas em 2023, ou seja, em momento posterior ao uso consolidado da passagem pela coletividade, bem como à circunstância de o Município ter realizado obras de pavimentação no local e buscado, sem sucesso, adquirir formalmente a área, revelam, ao menos em sede de juízo sumário, a plausibilidade do direito alegado pela parte autora, o qual não se sustenta apenas na controvérsia sobre eventual domínio formal, mas também na consolidação de uso público da via, na função social da propriedade e nos princípios do direito urbanístico.

O
periculum in mora
, por sua vez, foi igualmente demonstrado no caso concreto. O bloqueio de uma via antes utilizada por caminhões, funcionários e clientes de empresas instaladas no local compromete diretamente a continuidade das atividades econômicas da região, com impacto imediato sobre contratos de locação, fluxo logístico e livre circulação.

Nesse sentido, veja-se trecho do auto de constatação:

“(...) Constatei que o bloqueio atualmente afetam (sic) diretamente os comerciantes ali estabelecidos que são eles: VP Metal, VPOX Serviços de Pintura PO Eletrostática, QG Radiadores, Oliveira Terraplanagem, Leonir Auto Center.

Os comerciantes e clientes para ter acesso a essas empresas precisam passar por trás do poste e sobre a "área de calçada" situada na frente da empresa VP Metal. Além do que, avistei transeuntes que utilizavam a rua belo horizonte direcionados ao Anel viário freiando seus veículos e dando meia volta ao ver a valeta e retornando para fazer o caminho por outras ruas”
. (id. 300043353, p. 19/20)

Destarte, a persistência do impedimento na via, até que se ultimem as fases instrutórias do processo de origem, é apta a causar prejuízos irreversíveis não apenas à autora, mas à coletividade envolvida no setor empresarial do município.

Assim, ao contrário do entendimento da agravante, foram devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

No que se refere às alegações da empresa agravante no sentido de que a área objeto da controvérsia é de sua exclusiva titularidade, regularmente registrada em cartório de imóveis, que inexistiria qualquer servidão de passagem constituída ou formalização de interesse público por parte do Município de Lucas do Rio Verde, bem como à suposta irregularidade das edificações da agravada – por terem sido, segundo afirma, construídas sem alvará e em desconformidade com o Código de Obras municipal –, trata-se de matérias que demandam ampla dilação probatória, própria da fase instrutória da ação principal, sendo incompatível com o rito estreito e a cognição sumária do agravo de instrumento o enfrentamento exauriente de tais questões.

Ressalte-se, ademais, que algumas dessas matérias sequer foram objeto de análise pela decisão agravada, como é o caso da alegada irregularidade dos barracões da parte autora, o que impede seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Como se sabe, o agravo de instrumento possui devolutividade limitada ao conteúdo da decisão recorrida, não se prestando à apreciação de teses jurídicas novas ou à antecipação de juízo sobre mérito que dependa de instrução técnica e documental mais aprofundada.

Por fim, esclareça-se que não se desconhece o direito de propriedade da agravante, tampouco se proclama, neste momento, a existência de servidão ou desafetação administrativa, mas tão somente se preserva, de modo cautelar e precário, a utilização de uma área cuja função coletiva já se revela, em tese, consolidada pelo uso prolongado, ostensivo e público.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se mostrou adequada, proporcional e necessária para resguardar situação de fato que, caso não tutelada de forma imediata, poderá causar dano irreversível à coletividade e à própria efetividade do processo judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025